Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741785-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora